Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702271-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ARAUJO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao apreciar a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV ao pedido de cumprimento de sentença requerido pelos agravantes (PJe no 0707452-33.2019.8.07.0018), assim decidiu, verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO ARAUJO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 103.137,86 (cento e três mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no ID no 46753808, onde alega, preliminarmente, que há ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que o autor se enquadra no título executivo judicial; que a inicial deve ser indeferida para evitar duplicidade de execuções; que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e, assim, inexiste obrigação em desfavor do DF; por fim, que os honorários advocatícios da ação coletiva devem ser cobrados pelo SINDIRETA. Breve relatório. Decido. Quanto ao rito de pagamento, consigno que o feito observa o rito de pagamento desta execução de quantia observa o procedimento constitucional do precatório. Quanto ao pedido de indeferimento da inicial para evitar duplicidade, verifico constar dos autos certidão noticiando ausência de cumprimento de sentença coletivo, conforme Id. 40620132 - Pág. 77. Quanto à alegação de que há excesso de execução, o DF mencionou que o valor ora executado era de R$ 145.902,44 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), equivocadamente, e não apresentou planilha descritiva do "débito correto". Quanto à ilegitimidade ativa do autor, essa tese não merece ser acolhida. O autor está em juízo vindicando o direito próprio que fora reconhecido pela Justiça na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, conferida constitucionalmente. Por outro lado, quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao requerido. De fato, o acórdão que julgou as apelações das partes na Ação Coletiva de Cobrança (processo no 2015.01.1.125134-3), relativamente à legitimidade do Distrito Federal, destacou o seguinte: "O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: [...] Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. [...] Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o pólo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no pólo passivo". Deste modo, o Distrito Federal responde apenas subsidiariamente em relação ao crédito constituído no título judicial em questão, razão pela qual as argumentações do credor no Id. 48937258, Pág. 4, não prosperam. Assim, quem deve suportar o ônus do pagamento, a priori, é o IPREV. Em relação aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, as alegações do Distrito Federal não merecem acolhida. Isso porque os honorários referem-se aos patronos do vencedor, sendo plenamente possível o seu requerimento pelos advogados que representaram a causa no processo de conhecimento e representam agora no cumprimento individual de sentença. Nessa seara, vislumbra-se que a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ficou para a presente fase processual. Dessa forma, fixo os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% do valor ora fixado nesta decisão. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. Por fim, fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 103.137,86 (cento e três mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Arbitro os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico. Porém, tendo em vista a sucumbência recíproca mas não equivalente, condeno a parte autora ao pagamento de 20% do valor arbitrado e a parte requerida em 80% do valor arbitrado. Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme Id. 40619815. Intimem-se as partes. Nada mais havendo, expeçam-se os requisitórios ou RPV conforme o caso. Em suas razões recursais, os agravantes indicam que o título judicial exequendo, já transitado em julgado, condenou ambos os executados ao pagamento do débito, fazendo incidir a norma do art. 257 do Código Civil, respondendo cada parte por metade da dívida e que, em relação ao período anterior à Lei Complementar 769/2008, a responsabilidade é do Distrito Federal, não havendo falar em responsabilidade subsidiária. Sustentam também a necessidade de reforma na fixação dos honorários, porquanto prevaleceu o valor exequendo indicado na petição, razão pela qual não há falar em sucumbência parcial dos recorrentes. Alegam, ainda, em caso de eventual reconhecimento da reciprocidade sucumbencial, que a fixação da verba advocatícia deveria ter considerado o efetivo proveito econômico tanto dos impugnantes quanto dos exequentes. Aduzindo estarem presentes seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para: a) determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF ou, sucessivamente, observado o critério de divisão da responsabilidade com base na data da criação de tal ente autárquico; e b) afastar a sucumbência recíproca e estabelecer que a verba sucumbencial fixada na origem é devida integralmente pelos agravados ou, sucessivamente, para fixar os honorários devidos ao segundo agravante em 10% (dez por cento) do valor da execução e em R$ 500,00 os honorários devidos ao Distrito Federal, afastando-se a divisão estipulada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, confirmando os termos da liminar recursal pretendida. Preparo constante no ID 14052837. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à natureza da responsabilidade (se subsidiária ou não) do DISTRITO FEDERAL para responder à execução e a forma de fixação dos honorários de sucumbência em face do pedido de cumprimento de sentença impugnado pelos devedores. No que tange a natureza da responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo débito exequendo, há que se fazer a distinção entre as parcelas da dívida exequenda originadas antes da Lei Complementar 769/2008 e as posteriores. Por força de expressa disposição legal constante na referida norma, a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL é subsidiária (art. 4o, § 2o[1]), devendo o IPREV responder originariamente pela dívida. Contudo, quando demonstrado que parte do débito se refere à período anterior à sua criação (junho/2008) a responsabilidade é exclusiva do DISTRITO FEDERAL, visto que a responsabilidade do referido Instituto somente responde pelo pagamento dos benefícios previdenciários a partir da sua criação (art. 4o, caput e § 1o[2]). Sobre o tema, confira-se o elucidativo aresto desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LC 769/2008. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. INDEVIDO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal somente é parte legítima para responder pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários até a edição da Lei Complementar Distrital 769/2008, de 23.12.2009 (RETIFICAÇÃO DA DATA 30/06/2008). Somente a partir de tal data é que a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores do Distrito Federal passou a ser do IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. 2. Não obstante ao litisconsórcio passivo que se formou, será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF - quem deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente, nos moldes do art. 4o, §2o da LC 769/2008. 3. Não há falar em coisa julgada se não houve decisão no sentido de impor responsabilidade solidária ao Distrito Federal quanto à obrigação de pagamento do precatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208663, 07129186220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (TEXTO DESTACADO ACRESCENTADO) No caso em apreço, extrai-se da petição inicial do cumprimento de sentença que a pretensão executória se refere ao período de fevereiro/2004 a janeiro/2009, razão pela qual, em tese, há parcelas anteriores à criação do IPREV. Vale destacar que iminente expedição de precatório somente em nome do IPREV, tal como determinado pela decisão agravada, caracteriza o grave dano a autorizar a tutela de urgência recursal. Contudo, constata-se que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até decisão final do presente recurso se mostra mais pertinente e adequado com os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, a liminar recursal ora deferida se limitará a atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. As demais questões suscitadas pelo agravante, relativas à fixação da verba honorária sucumbencial será apreciada por ocasião da análise do mérito recursal, após assegurado o contraditório recursal. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da ação de cumprimento de sentença, pelo prazo legal (art. 76, caput, da Lei no 5.764/1971). Comunique-se, com urgência, ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. [2] Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes.